Tribunal: TJSP
Processo: 1021797-06.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cláusula de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Empréstimo pessoal não consignado. Juros remuneratórios.
Limitação à taxa média de mercado. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de cláusula de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Empréstimo pessoal não consignado. Juros remuneratórios.
Limitação à taxa média de mercado. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade – capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – fique cabalmente demonstrada.
Abusividade configurada no caso concreto, ante a discrepância entre a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (6,52% ao mês e 113,28% ao ano) e a efetivamente aplicada no contrato em tela (18,50% a.m. e 666,69% ao ano). Aplicação do Tema 234 do STJ.
Recálculo das prestações e apuração de eventual saldo credor, a ser restituído à autora, na forma simples. Questão pacificada pela jurisprudência do C. STJ, quando do julgamento do EAResp no 676.608.
Danos morais não configurados. A revisão de cláusula contratual não caracteriza ocorrência de dano moral passível de indenização.
Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a ação. Recurso provido em parte.